Tribunal: TJMT
Processo: 1001934-20.2023.8.11.0088
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001934-20.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GICELMA SOARES FERREIRA - CPF: 020.763.861-65 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO AUTOMÁTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DEVIDAMENTE CUMPRIDO PELO CREDOR. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial para pagamento de R$ 9.275,90, com correção monetária e juros contratuais, além da condenação ao pagamento das custas e honorários. A apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando cerceamento de defesa, necessidade de inversão do ônus da prova, ausência de demonstração do crédito, abusividade dos encargos e irregularidade na capitalização de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor; (
iii
) determinar se há abusividade nas cláusulas contratuais relativas a juros e encargos; e (
iv
) verificar se os documentos apresentados são suficientes à constituição do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia pode ser dirimida com base em prova exclusivamente documental, sendo desnecessária a produção de outras provas, como pericial ou testemunhal, conforme art. 355, I, do CPC.

A relação entre cooperativa de crédito e cooperado configura relação de consumo, atraindo a incidência do CDC; contudo, a inversão do ônus da prova depende da verificação de hipossuficiência e verossimilhança, o que não foi demonstrado no caso.

A parte autora apresentou documentação suficiente (contrato, comprovante de contratação, extratos da dívida e da conta corrente) que comprova a existência do crédito e a inadimplência, preenchendo os requisitos do art. 700 do CPC.

A alegação genérica de abusividade dos juros não se sustenta sem a demonstração concreta de discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A capitalização de juros é permitida quando expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS (recursos repetitivos), e o contrato em análise prevê de forma clara a incidência da capitalização mensal.

Não há ilegalidade ou cumulação indevida de encargos contratuais que justifique a revisão do contrato, tampouco vício na formação do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é cabível quando as provas constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juiz, não havendo cerceamento de defesa.

A inversão do ônus da prova na relação de consumo exige demonstração de hipossuficiência e verossimilhança, o que não ocorreu no caso concreto.

A mera alegação de abusividade de encargos contratuais, desacompanhada de prova concreta, não autoriza a revisão judicial do contrato.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente prevista no contrato celebrado após a MP 2.170-36/2001.

A apresentação de contrato, comprovante de contratação e extratos é suficiente para constituir título executivo judicial em ação monitória, conforme art. 700 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I; 700 e 701, § 2o; 85, § 11. CDC, art. 6o, VIII. MP 2.170-36/2001. Decreto 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 06.08.2015. STJ, REsp 973.827/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.12.2007. STJ, Súmulas 382, 541 e 566.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001934
-
20
.
2023
.
8
.
11
.
0088

GICELMA SOARES FERREIRA
X
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por GICELMA SOARES FERREIRA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, para constituir
de pleno direito o título executivo judicial, com a obrigação da requerida de pagar a quantia de R$ 9.275,90, a ser monetariamente corrigida conforme índices da
CGJ
do E. TJMT a partir da data do inadimplemento, com incidência de juros conforme os índices do contrato. Por conseguinte, condenou
a
requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa,
suspensa a
exigibilidade
(art. 98 §3o CPC).

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença, com o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da ação monitória.

Argui o cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado.

S
ustenta a necessidade de inversão do ônus da prova com fundamento
no CDC.

Alega que o simples fato de não ter apresentado documento de quitação não exime o credor de comprovar detalhadamente o crédito.

Sustenta que a autorização para capitalização de juros dependeria de previsão contratual expressa e clara, o que não teria sido demonstrado nos autos
.

Argumenta abusiv
idade dos juros, que superiores à
média de mercado
.

Pondera que a ausência de previsão contratual sobre comissão de permanência não tornaria o contrato isento de questionamentos quanto à aplicação de encargos cumulativos ou desproporcionais.

Alega a inexistência de prova inequívoca da origem do valor e da evolução do crédito, o que inviabilizaria a constituição do título executivo judicial.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
295672877
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Julgamento antecipado)

Eminentes pares:

A parte apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando a necessidade de produção de provas adicionais para elucidação das questões controvertidas.

O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, inciso I, do
CPC
, é medida que se impõe quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau entendeu, acertadamente, que os documentos juntados aos autos eram suficientes para o deslinde do feito, dispensando-se a dilação probatória. Isso porque a controvérsia estabelecida nos autos - regularidade da constituição do crédito e suposta abusividade dos encargos contratuais - poderia ser dirimida com base na prova documental já produzida, especialmente o contrato firmado entre as partes e os extratos da dívida.

A produção de prova testemunhal ou depoimento pessoal das partes seria irrelevante para o deslinde da causa, considerando a natureza da controvérsia, essencialmente documental.

Quanto à alegada necessidade de prova pericial contábil, observo que a parte apelante não demonstrou concretamente quais seriam os pontos controvertidos a serem elucidados por perícia, limitando-se a alegar genericamente a existência de possíveis abusividades contratuais.

Vale ressaltar que o julgamento antecipado da lide não constitui mera faculdade do magistrado, mas verdadeiro dever quando não houver necessidade de produção de outras provas, em observância ao princípio constitucional da duração razoável do processo.

Portanto, não verifico a ocorrência de cerceamento de defesa no caso concreto, tendo sido respeitado o devido processo legal e assegurado o contraditório e a ampla defesa à parte apelante.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.”

(
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao denegar o protesto pela realização de audiência instrutória e de produção de prova pericial, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A parte apelante sustenta, inicialmente, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, pleiteando a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do referido diploma legal.

A questão referente à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às operações realizadas por instituições financeiras já foi objeto de amplo debate doutrinário e jurisprudencial, tendo prevalecido o entendimento no sentido de sua incidência, pois as instituições financeiras, na qualidade de fornecedoras de serviços, submetem-se às disposições do referido diploma legal.

No caso específico das cooperativas de crédito, embora possuam natureza jurídica distinta das instituições financeiras tradicionais, sendo regidas pela Lei no 5.764/71 e pela Lei Complementar no 130/2009, quando atuam fornecendo serviços financeiros aos seus cooperados, equiparam-se às instituições financeiras para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo considerando a hipossuficiência técnica do cooperado perante a complexidade dos contratos e operações financeiras.

Nesse contexto,
no caso concreto, é devida
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes.

Observo que a parte apelada cumpriu adequadamente o ônus probatório que lhe cabia, apresentando o contrato de crédito automático
(id 295672417)
, o comprovante de contratação e o extrato da dívida
(id 295672418)
,
extrato da conta corrente (id 29567219)
demonstrando de forma clara e inequívoca a existência do negócio jurídico e a inadimplência da parte apelante.

Portanto, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, não há elementos suficientes para a inversão do ônus da prova no caso concreto.

Como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a legislação processual civil não exige a notificação extrajudicial como condição para o ajuizamento da ação monitória. O artigo 700 do Código de Processo Civil estabelece como único requisito para a propositura da ação monitória a existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo, que demonstre a existência de crédito certo, líquido e exigível.

Tem-se que n
o caso em análise, a parte autora, ora apelada, cumpriu adequadamente o requisito legal, apresentando o contrato de crédito automático, o
comprovante de contratação e o extrato da dívida, documentos que, em conjunto, constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

No mérito propriamente dito, a parte apelante alega a existência de abusividade nos encargos contratuais, especificamente quanto às taxas de juros praticadas e à capitalização de juros.

Primeiramente, no que concerne às taxas de juros remuneratórios, é consolidado o entendimento de que as instituições financeiras não se submetem à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto n° 22.626/33), conforme posicionamento pacífico da jurisprudência pátria.

A liberdade na estipulação das taxas de juros, contudo, não é absoluta, sendo possível a revisão judicial quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade da taxa contratada em comparação com a média de mercado para operações semelhantes. Nesse contexto, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil serve como parâmetro para aferição da razoabilidade da taxa contratada, não constituindo, porém, limite rígido a ser observado pelas instituições financeiras.

No caso em análise, a parte apelante limita-se a alegar genericamente a abusividade das taxas de juros contratadas, sem demonstrar, concretamente, o descompasso com as taxas médias praticadas pelo mercado à época da contratação.

Os documentos constantes dos autos não evidenciam qualquer discrepância significativa entre a taxa contratada e aquela praticada no mercado para operações semelhantes
(que figurou em 6,95% ao
mês)
1
, não havendo elementos que justifiquem a intervenção judicial no pacto firmado entre as partes.

Quanto à capitalização de juros, o ordenamento jurídico brasileiro admite a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições financeiras, desde que expressamente pactuada. No caso em análise, verifica-se que o contrato firmado entre as partes previu expressamente a capitalização de juros, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida.

De
acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual
que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Ademais, a parte apelante não demonstrou concretamente a ocorrência de cobrança de encargos cumulativos ou desproporcionais que justificassem a revisão judicial do contrato.

A mera alegação genérica de abusividade, desprovida de fundamentação concreta e comprovação específica, não é suficiente para ensejar a intervenção do Poder Judiciário nos contratos firmados entre particulares, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos.

Portanto, não verifico a existência de abusividade nas cláusulas contratuais que justifique a revisão judicial do contrato firmado entre as partes.

Por fim, a parte apelante alega a inexistência de prova inequívoca da origem do valor e da evolução do crédito, o que inviabilizaria a constituição do título executivo judicial.

Conforme já exposto, a parte autora, ora apelada, apresentou documentação suficiente para comprovar a existência do negócio jurídico e a inadimplência da parte apelante, atendendo aos requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil para o ajuizamento da ação monitória.

O contrato de crédito automático, o comprovante de contratação e o extrato da dívida, em conjunto, constituem prova escrita suficiente para demonstrar a existência de crédito certo, líquido e exigível.

A parte apelante, por sua vez, não nega a existência do contrato ou da dívida, limitando-se a questionar aspectos formais da demanda e a alegar genericamente a existência de abusividade nos encargos contratuais.

Desse modo, presentes os requisitos legais, é de rigor a constituição do título executivo judicial, nos termos do artigo 701, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça à parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025